Tribunal: STF
Processo: Rcl 76066
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Brasil Excellance Comercial e Exportadora de Bebidas Ltda. alega ter o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Barueri, no processo n. 1001716-02.2024.5.02.0203, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48, ADI 3.961, ADPF 324 e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 688.223 (Tema 590/RG).



    Narra que o juízo reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, embora esta tenha sido contratada como transportadora autônoma de cargas.



    Afirma que o art. 5º da lei 11.442/07, cuja constitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADC 48, expressamente confere natureza comercial aos contratos de que se cuida, pelo que a competência para apreciar e julgar o feito é da justiça comum.



    Argumenta que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim. 



    Requer a cassação do ato reclamado e a remessa dos autos à Justiça comum.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725) e 688.223 (Tema 590/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegadas ofensas aos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADI 3.961. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, no julgamento conjunto das ADI 3.961 e ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga. 



    No caso, o Juízo reclamado entendeu configurada relação de emprego, nos seguintes termos:



    DA REVELIA E CONFISSÃO 



    Após reconhecida a incompetência desta Justiça do Trabalho para descaracterizar as relações jurídicas disciplinadas pela Lei nº 11.442/2007, a presente reclamação trabalhista, inicialmente distribuída sob o número 1000350- 64.2020.5.02.0203 foi encaminhada à Justiça Comum (fls. 448/453), ocasião em que recebeu uma segunda numeração, qual seja, 0001379-63.2023.8.26.0068. 



    Por sua vez, o TJSP declarou o não preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do vínculo mantido entre as partes no âmbito dos contratos de natureza comercial regidos pela Lei nº 11.442/2007, e determinou o retorno da reclamação trabalhista a esta 3ª Vara de Barueri para regular prosseguimento do feito (fls. 783/805), oportunidade em que a presente demanda passou a tramitar com a atual numeração, qual seja, 1001716-02.2024.5.02.0203. 



    Ato contínuo, este Juízo intimou as partes, através de publicação para os advogados previamente cadastrados nos autos, para comparecimento à Audiência Una, designada para o dia 21/01/2025, às 14h30 (fls. 818/821). 



    Ocorre que, em sucessivo, foi designada Audiência Telepresencial para tentativa de conciliação no âmbito do CEJUSC (fls. 1302/1303), tendo as partes comparecido a tal sessão, acompanhadas dos seus respectivos patronos (fls. 1304/1305). 



    Frustrada a tentativa de conciliação, as partes foram intimadas, com registro em ata, sobre a manutenção da Audiência Una anteriormente designada por esta 3ª Vara do Trabalho de Barueri (fls. 1304/1305). 



    Diante da ausência injustificada à Audiência Uma, foi declarada a revelia e confissão da reclamada (fls. 1307/1308). 



    A fim de evitar futuras alegações de nulidade por cerceamento do direito de defesa, relevo que, embora inicialmente intimada apenas através de publicação, a reclamada tomou ciência pessoal da Audiência UNA através do seu preposto, por ocasião da Audiência Telepresencial para tentativa de conciliação, no âmbito do CEJUSC.



    Mantenho, portanto, a revelia e confissão declaradas em audiência.



    DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    Pleiteia o reclamante a declaração do vínculo de emprego de 15 /10/2011 até 28/11/2019, na função de motorista, com salário de R$ 10.000,00. 



    Pois bem. 



    A Justiça Comum, analisando o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/2007, que disciplina o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, afastou a natureza comercial da relação jurídica havida entre as partes, devolvendo os autos a esta Justiça Especializada para julgamento dos pleitos relacionados ao pretendido vínculo empregatício. 



    Tendo em vista a confissão da reclamada, em face da revelia reconhecida em audiência, reputo verídicas as alegações iniciais com relação à prestação de serviços não eventuais de motorista, com subordinação e pessoalidade, mediante pagamento de salário de R$ 10.000,00. 



    O Direito do Trabalho, por sua essência tuitiva, presume em prol do trabalhador que toda atividade remunerada que decorra de uma relação jurídica de subordinação é tipificada como contrato de emprego.



    Sendo assim, preenchidos os requisitos do art. 2º e 3º da CLT, declaro o vínculo de emprego havido entre as partes. Procede pedido de anotação do contrato de trabalho na CTPS do autor de 15/10/2011 até 28/11/2019, na função de motorista, com salário mensal de R$ 10.000,00, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00, na forma do artigo 497 do CPC. 



    Deverá a reclamada cumprir tal obrigação de fazer no prazo de 10 dias a contar de sua intimação para tanto.



    Conforme consignado no ato reclamado, a Justiça comum, na hipótese, analisando o preenchimento dos requisitos da Lei n. 11.442/2007 - que disciplina o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração - afastou a natureza comercial da relação jurídica havida entre as partes. Somente após tal conclusão, foram os autos remetidos à Justiça especializada.



    Nesse contexto, não sendo caso de contratação civil, cabe à Justiça trabalhista, à vista das provas dos autos, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente